Tribunal: TJMT
Processo: 1063475-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063475-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.615.471-46 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECE A FRAUDE E DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS AFASTA A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU REPERCUSSÃO VEXATÓRIA. FALTA DE PROVA DE ABALO CONCRETO À ESFERA DA PERSONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a fraude em contrato de empréstimo vinculado indevidamente ao consumidor, declarando inexistente o débito, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a fraude na contratação de empréstimo gera dano moral presumido na ausência de negativação do nome do consumidor; (
iii
) determinar se houve comprovação de abalo concreto à esfera da personalidade do autor; e (
iv
) verificar a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos anteriormente apresentados.

A fraude em contratação bancária, embora configure falha na prestação do serviço e enseje a declaração de inexistência do débito, não gera automaticamente dano moral presumido quando inexistem inscrição em cadastros restritivos ou repercussão vexatória.

A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade, incumbindo ao autor comprovar o abalo experimentado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A adoção de medidas administrativas como registro de boletim de ocorrência e reclamação junto ao PROCON constitui exercício regular de direitos e não caracteriza, por si só, desvio produtivo do consumidor indenizável.

A concessão de indenização sem prova de abalo extrapatrimonial relevante, especialmente diante de contrato fraudulento de pequeno valor e sem repercussão creditícia, implicaria risco de enriquecimento sem causa e banalização do instituto do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A fraude em contratação de empréstimo não gera dano moral presumido quando inexistem negativação do nome do consumidor ou repercussão vexatória.

A caracterização do dano moral exige prova concreta de abalo à esfera da personalidade, incumbindo ao autor demonstrar a ocorrência do prejuízo extrapatrimonial.

O registro de boletim de ocorrência e a reclamação administrativa perante órgãos de defesa do consumidor não configuram, por si sós, desvio produtivo indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 1.021, §1o; CC,
arts
. 884 e 944; CDC,
arts
. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STJ sobre inexistência de dano moral presumido em fraude bancária sem negativação do nome do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, encartado no ID 342040380, interposto por Alessandro Oliveira Andrade em face da decisão monocrática de ID 341627941, que negou provimento ao recurso inominado por ele manejado, mantendo hígida a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, constante do ID 341426887.

A controvérsia tem origem em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Supersim
Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. Na petição inicial, o autor narrou que, no ano de 2022, a instituição financeira vinculou indevidamente ao seu nome contratos de empréstimo não solicitados. Relatou que recebeu um link fraudulento e que, ao acessá-lo, seu aparelho celular apresentou falhas, restrição de acesso a dados e invasão por aplicativo espião, o que motivou o registro de boletim de ocorrência e reclamação junto ao PROCON, conforme documentos acostados ao ID 341426865. Afirmou que a empresa apresentou contratos contendo dados de terceiros vinculados ao seu Cadastro de Pessoas Físicas, identificados pelos números A2380137-000 e 30030995, no valor de R$ 400,00, conforme contrato de ID 341426870. Diante desse cenário fático, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 28.000,00 a título de compensação por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 341426887), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos mencionados contratos, reconhecendo a fraude e a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não logrou êxito em comprovar a anuência autêntica do consumidor. Contudo, o juízo sentenciante indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fundamentando que a mera falha contratual, desacompanhada de desídia qualificada, inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito ou repercussão vexatória, não tem o condão de configurar o dano extrapatrimonial presumido.

Inconformado com a rejeição do pleito indenizatório, o autor interpôs recurso inominado (ID 341426890), com deferimento de gratuidade da justiça no ID 341426905, pugnando pela reforma da sentença para que a recorrida fosse condenada ao pagamento da verba compensatória. Em suas razões recursais, defendeu que a fraude perpetrada gera dano moral inerente ao próprio fato e invocou a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando a perda de tempo útil na tentativa de resolução do conflito.

Submetidos os autos à apreciação desta relatoria, foi proferida a decisão monocrática de ID 341627941, que negou provimento ao recurso inominado. A fundamentação do ato decisório reafirmou que a ausência de negativação afasta a presunção do dano e que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar um abalo concreto à sua esfera íntima. Rechaçou, ainda, a incidência da teoria do desvio produtivo, sob o argumento de que os atos praticados pelo consumidor consistiram no exercício regular de direitos, insuficientes para caracterizar uma jornada de exaustão extrema. Por fim, destacou a desproporcionalidade entre o valor da fraude (R$ 400,00) e o montante indenizatório pretendido.

Irresignado, o recorrente interpõe o presente agravo interno (ID 342040380), pleiteando a retratação desta relatoria ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. Sustenta, em síntese, a probabilidade do seu
direito em virtude do vazamento e uso indevido de seus dados pessoais, aduzindo que a quebra do dever de segurança da instituição financeira caracteriza dano moral. Reitera a incidência do desvio produtivo, argumentando que o acionamento de órgãos de proteção e da assistência técnica evidencia desgaste anormal e perda de tempo útil, buscando a reforma da decisão para o provimento do recurso inominado.

Devidamente intimada, a instituição financeira agravada apresentou contrarrazões ao ID 346975389. Em sua defesa, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que o agravante não atacou os fundamentos específicos da decisão monocrática. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, reafirmando a ausência de danos morais indenizáveis diante da inexistência de negativação e a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo no caso concreto, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório necessário. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, admito o processamento do presente agravo interno.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado restringe-se a analisar a higidez da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais decorrentes de fraude bancária. Para o esgotamento pleno da prestação jurisdicional, divido a fundamentação nos tópicos que abrangem as teses processuais e materiais debatidas nos autos.

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade (Artigo 1.021, Parágrafo 1o, do Código de Processo Civil)

O primeiro argumento a ser apreciado é de ordem estritamente processual e impõe a análise sobre a regularidade formal da peça recursal apresentada pelo agravante. O sistema processual civil vigente estabelece o dever de correlação lógica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão que se pretende reformar. O Agravante tem o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão monocrática. Se a peça de agravo se limita a reproduzir as razões do Recurso Inominado ou a colacionar jurisprudência genérica sem atacar o ponto central da decisão recorrida, qual seja, a ausência de prova de abalo concreto, o recurso sequer deveria ser conhecido ou, no mérito, deve ser rejeitado por falta de combate direto aos fundamentos do relator, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

Da leitura detida da peça encartada no ID 342040380, observo que o agravante direcionou seus esforços argumentativos a repetir a tese da ocorrência da fraude e do vazamento de dados, fatos que já haviam
sido reconhecidos e sopesados na decisão singular. Ocorre que o núcleo decisório da monocrática impugnada não negou a existência da fraude, mas assentou que tal fato ilícito não produziu as consequências extrapatrimoniais necessárias para a configuração da responsabilidade civil indenizatória. O agravante não logrou êxito em desconstituir os pilares da decisão, falhando em demonstrar, de maneira analítica, onde estaria o equívoco fático ou jurídico do ato recorrido ao exigir a demonstração do abalo existencial. Essa deficiência argumentativa compromete a viabilidade da pretensão de reforma.

Da Inexistência de Dano Moral In Re
Ipsa
(Presumido)

Ultrapassada a questão processual, ingresso na análise material do pleito indenizatório, cujo núcleo reside na pretensa presunção do dano extrapatrimonial em virtude da fraude contratual. A responsabilidade civil, mesmo em sua modalidade objetiva decorrente das relações de consumo, exige a demonstração inequívoca de uma lesão a bens jurídicos tutelados na esfera da personalidade do indivíduo.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelas Turmas Recursais de Mato Grosso, a fraude na contratação de empréstimo, por si só, não gera dano moral presumido se não houver negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Argumento fático: No ID 341426887 (Sentença), ficou consignado que não houve prova de inscrição indevida ou exposição vexatória. Argumento jurídico: O dano moral exige a prova de lesão aos direitos da personalidade (honra, imagem, privacidade). A mera falha administrativa da instituição financeira, ao vincular um contrato não solicitado, caracteriza fortuito interno que
resolve-se
na esfera patrimonial (anulação do débito), não transbordando para a esfera anímica sem prova robusta, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

A declaração de inexistência do débito já restabeleceu o equilíbrio jurídico e patrimonial que havia sido rompido pelo ato fraudulento. A pretendida extensão dessa falha para a esfera íntima do consumidor, sem que haja qualquer publicidade negativa ou constrição de crédito, significaria
criar uma nova
categoria de sanção civil automática, totalmente desvinculada da efetiva constatação de sofrimento ou humilhação, contrariando a essência do instituto do dano moral, que visa à compensação de lesões graves e não a punição por irregularidades administrativas de efeitos limitados.

Da Ausência de Prova de Abalo Substancial (Artigo 373, Inciso I, do Código de Processo Civil)

Afastada a presunção do dano, recai sobre a parte demandante a obrigatoriedade de comprovar as circunstâncias fáticas excepcionais que teriam transformado o evento danoso em um ataque direto à sua integridade psíquica. O ônus da prova do dano moral é do autor. No caso, Alessandro Oliveira Andrade
descreveu a fraude, mas não demonstrou como esse evento alterou sua paz de espírito ou sua dignidade de forma excepcional.

Argumento: O fato de o celular ter sido invadido é grave, mas a responsabilidade da recorrida limita-se à segurança bancária. Uma vez que o prejuízo financeiro foi afastado pela declaração de inexistência do débito, e não havendo prova de que o autor foi impedido de realizar negócios ou sofreu humilhação pública, o episódio configura-se como mero aborrecimento da vida moderna, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

A análise do acervo probatório demonstra que a narrativa autoral permaneceu restrita ao plano das alegações genéricas. Não há nos autos atestados, declarações ou quaisquer outros elementos de prova que evidenciem um impacto psíquico extraordinário ou a submissão do autor a situações de constrangimento perante sua comunidade ou em seu ambiente profissional. A vida contemporânea, marcada pela intensa digitalização das relações comerciais, traz consigo contratempos que exigem resiliência e a adoção de medidas corretivas. Contudo, esses dissabores cotidianos, quando desprovidos de um potencial ofensivo que desestruture a normalidade da vida do cidadão, são considerados fatos absorvíveis pelo convívio social ordinário, insuscetíveis de gerar a compensação financeira pretendida.

Da Inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor

Em caráter subsidiário, o agravante defende que a condenação deve encontrar guarida na teoria do desvio produtivo, argumentando que despendeu parcela de sua vida útil para resolver o conflito ocasionado pela negligência da instituição financeira. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo exige que o consumidor seja submetido a uma "via
crucis
" de tentativas infrutíferas de solução, com perda de tempo útil irrecuperável.

Argumento fático: O autor comprovou o registro de um Boletim de Ocorrência e uma reclamação no PROCON (ID 341426865). Argumento jurídico: Tais atos representam o exercício regular de direitos e deveres de cidadania. Para configurar desvio produtivo indenizável, seria necessária a prova de resistência obstinada da empresa, inúmeros protocolos ignorados ou perda de dias de trabalho, o que não ocorreu. Dois atos administrativos (BO e PROCON) não possuem densidade para caracterizar perda existencial de tempo útil, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

O acolhimento desta tese doutrinária depende da efetiva demonstração de uma peregrinação exaustiva, de uma inércia acintosa por parte do prestador de serviços e de um desgaste intolerável que subtraia do cidadão o tempo que seria legitimamente empregado em suas atividades laborais, familiares ou de lazer. A mera iniciativa de acionar as autoridades policiais e os órgãos de proteção ao consumidor constitui o trâmite
esperado e adequado para o enfrentamento de ilícitos dessa natureza. Converter o exercício de prerrogativas legais em fato gerador de dano moral autônomo seria o equivalente a indenizar o cidadão por buscar a tutela de seus próprios direitos, o que configura evidente distorção dos propósitos da reparação civil.

Do Princípio da Vedação ao Enriquecimento sem Causa (Artigo 884 do Código Civil)

Por derradeiro, é imprescindível realizar a análise crítica da razoabilidade e da adequação da pretensão pecuniária submetida ao crivo judicial, em face do contexto material do evento. Deve-se ponderar que a condenação em danos morais não pode se tornar um instrumento de lucro desproporcional.

Argumento: O valor do empréstimo fraudulento era de R$ 400,00 (ID 341426870). A pretensão do autor de receber R$ 28.000,00 de indenização por uma dívida de pequeno valor, que sequer foi negativada, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Art. 944, CC), evidenciando o risco de banalização do instituto, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

A discrepância flagrante entre o montante do contrato fraudado e a vultosa quantia requerida a título de compensação moral demonstra um descolamento absoluto da realidade econômica do litígio. O Poder Judiciário tem o dever de coibir práticas que tentam transformar falhas operacionais e contratempos administrativos em fontes de enriquecimento sem justa causa. A manutenção da decisão de improcedência do pedido indenizatório, além de acertada sob a ótica da falta de comprovação do abalo, resguarda a higidez do sistema de responsabilidade civil, preservando a coerência e a racionalidade que devem nortear os provimentos jurisdicionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática combatida que ratificou a sentença de improcedência do pleito de indenização por danos morais, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
majora para
1
5
% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida no ID 341426905, com amparo no que determina a legislação processual civil vigente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026